Tribunal: TJSP
Processo: 1003938-35.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos de terceiro – execução – imóvel – alienações relativas ao bem averbadas na matrícula posteriormente ao registro da penhora – inexistência de óbice ao aperfeiçoamento da constrição – compromisso de compra e venda entre a embargante e terceiro entabulado muito posteriormente à penhora, onde este recebeu a posse provisória do bem – ação pauliana em trâmite

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos de terceiro – execução – imóvel – alienações relativas ao bem averbadas na matrícula posteriormente ao registro da penhora – inexistência de óbice ao aperfeiçoamento da constrição – compromisso de compra e venda entre a embargante e terceiro entabulado muito posteriormente à penhora, onde este recebeu a posse provisória do bem – ação pauliana em trâmite ajuizada pelo embargado exequente Luiz Carlos relativa ao imóvel – embargante que não pode ser considerada adquirente ou possuidora de boa-fé – embargos improcedentes em relação ao embargado Luiz Carlos Leite de Miranda - extinção da ação com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15, no tocante aos embargados remanescentes – apelo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003938-35.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SILA FLORESTAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA., são
embargados LUIS CARLOS LEITE DE MIRANDA, TARCÍSIO DO AMARAL
SANTOS PEREIRA, KELI CRISTINA DE CARVALHO DO AMARAL,
GILMAR APARECIDO IGLESIAS ABRAMI e ADILSON MIRANDA
ANTONIO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003938-35.2018.8.26.0008/50000
2
VOTO No: 37360
EDEC.No: 1003938-35.2018.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : SILA FLORESTAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBDOS.: LUIS CARLOS LEITE DE MIRANDA E TARCÍSIO DO
AMARAL SANTOS PEREIRA E OUTROS
PARTE : TARGIL AGROEMPREENDIMENTOS COMÉRCIO,
REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
*Embargos de declaração
embargos de terceiro

execução
imóvel
alienações relativas ao bem
averbadas na matrícula posteriormente ao registro da
penhora inexistência de óbice ao aperfeiçoamento da
constrição
compromisso de compra e venda entre a
embargante e terceiro entabulado muito posteriormente à
penhora, onde este recebeu a posse provisória do bem
ação pauliana em trâmite ajuizada pelo embargado
exequente Luiz Carlos relativa ao imóvel embargante
que não pode ser considerada adquirente ou possuidora
de boa-fé
embargos improcedentes em relação ao
embargado Luiz Carlos Leite de Miranda - extinção da
ação com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15, no tocante
aos embargados remanescentes
apelo improvido -
ausência de omissão, obscuridade ou contradição

embargos rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios
em face do V. Acórdão de fls. 438 e segs., sustentam a
sua obscuridade, contradição ou omissão, reiterando
que: quando Adilson alienou o imóvel à embargante em
01.12.2009, a única ação que tramitava contra o antigo
proprietário
era
a
atual
execução,
datada
de
15.06.2009,
que
não
era
capaz
de
reduzi-lo
à
insolvência; Tarcísio jamais foi citado e nunca fez
parte do processo principal; existiam outras fazendas
de propriedade de Tarcísio, Harmonia II e Agrale, assim
como créditos de reposição florestal; Adilson adquiriu
o imóvel em data comprovadamente anterior ao da
execução e da penhora, em 03.09.2008; a ação foi
proposta em 15.06.2009; a averbação da penhora ocorreu
em 23.07.2013; era impossível levar a registro a
aquisição em 2008, diante da indisponibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003938-35.2018.8.26.0008/50000
3
bloqueio judicial que incidia sobre o bem, conforme
certidão de fls. 228/229; a execução foi distribuída
inicialmente contra a empresa que o executado mantinha,
Targil, em 15.06.2009, enquanto o negócio jurídico
entre Adilson e a embargante é datado de 01.12.2009,
somente cinco meses após, quando os sócios da
indigitada empresa não haviam sido citados; a certidão
de fls. 228 comprova que a embargante procurou o
cartório para o registro de seus contratos desde 2010,
e foi impedida pelo oficial do cartório de fazê-lo, em
cumprimento à decisão judicial, antes portanto da
averbação da penhora em 23.07.2013; a ação tramitava
desde 2008 com a decretação de indisponibilidade das
matrículas, conforme documento de fls. 228/229; e que
existiam hipotecas e dívidas pendentes sobre a área
desde 1995, no entanto o juízo de Baianópolis/BA apenas
autorizou a averbação da penhora em decorrência do
acordo celebrado. Aguarda o pronunciamento deste E.
Tribunal.
2. Os embargos desmerecem acolhimento.
Ao contrário das alegações recursais, o decisório
superior resolveu a controvérsia dentro dos limites
postos em juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o
cumprimento do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade a embargante tenta, a todo
custo, reavivar questões anteriormente deduzidas e já
bem decididas no V. Aresto, especificamente nos itens
9, 10 e 11: “No mérito bem continua a juíza de primeiro
grau: “A penhora recaiu sobre o imóvel objeto da
matrícula 056 do CRI de Baianópolis/BA. A constrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003938-35.2018.8.26.0008/50000
4
originária de arresto ocorrido em 26.10.2011 (fls. 146
dos autos da execução) foi averbada junto à matricula
em 23.07.2013 (AV 13 - fls. 83). A matrícula 740 do
mesmo CRI (fls. 68/76) foi aberta em 14.09.2016, quando
do encerramento da Matrícula 056 (fls. 77/84). Pois
bem. Quando da realização da penhora não havia qualquer
registro/averbação
junto
à
matrícula
do
bem
que
favorecesse Adilson Miranda Antonio, nem a embargante.
As averbações relativas às alienações feitas por
Tarcísio a Adilson e por este à embargante são todas
posteriores à averbação da penhora (ainda que o
primeiro negócio jurídico tenha sido formalizado em
data anterior - 03.09.2008). Observo que, ao contrário
do afirmado pela parte embargada a fls. 236, não houve
reconhecimento nos autos da execução de fraude de
execução nem de fraude contra credores. Inexistia
qualquer óbice ao aperfeiçoamento da penhora: o imóvel
estava registrado em nome do executado Tarcísio. A
questão relativa à fraude contra credores não pode ser
tratada no bojo de embargos de terceiro e sim em ação
própria (ação pauliana). Nesse sentido a Súmula 195 do
STJ: 'Em embargos de terceiro não se anula ato
jurídico, por fraude contra credores'. E de fato,
existe ação pauliana pendente de solução ajuizada pelo
exequente Luiz Carlos em face dos devedores, de Adilson
e de Outros (no 0000407-89.2013.8.05.0016 em curso
perante
a
Comarca
de
Baianópolis/BA).
A
questão
controvertida a ser resolvida nos presentes autos cinge-
se a saber se (i) a alienação do bem feita pelo
executado Tarcísio em favor de Adilson e a alienação
deste em favor da embargante consubstanciam fraude de
execução ou, então, se (ii) a embargante pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003938-35.2018.8.26.0008/50000
5
considerada proprietária ou possuidora beneficiária do
entendimento contido na Sumula 84 do STJ: 'É admissível
embargos de terceiro fundados em alegação de posse
advinda do compromisso de compra e venda de imóvel
ainda que desprovido do registro'. E a embargante detém
legitimidade ativa para buscar a pretensão. Isso porque
ela, apesar de não ser a titular do domínio, conforme
bem demonstra a AV 4
740 (fls. 68/76), por
instrumento particular de compromisso de venda e compra
datado de 30.03.2017, prometeu vender o imóvel a Anivio
Armando Timm, que recebeu a posse provisória do bem. O
interesse
e
legitimidade
advém
da
qualidade
de
promitente/cedente de direitos aquisitivos do imóvel
que
expressamente
se
responsabilizou
perante
o
promissário/cessionário a providenciar a baixa da
penhora discutida nos presentes autos (fls. 74). Porém
a penhora deve ser mantida. Quando Adilson alienou o
imóvel à embargante pelo compromisso particular de
01.12.2009 já tramitava contra o devedor Tarcísio ação
de execução capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792,
IV, CPC). A presente execução foi ajuizada em
15.06.2009. Nessa época o imóvel constava em nome de
Tarcísio junto ao Álbum Imobiliário. Já quando da
lavratura e da averbação da escritura pública relativa
a tal alienação, em 30.05.2015 (fls. 71), já estava
averbada na matrícula a penhora (averbação da penhora
ocorreu em 23.07.2013 - fls. 83). Nesse contexto, a
embargante não pode ser considerada adquirente ou
possuidora de boa fé, pois tinha plenas condições de
verificar a existência da execução promovida contra o
titular do domínio. Mais: a embargante permaneceu por
mais de cinco anos de posse de instrumento particular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003938-35.2018.8.26.0008/50000
6
de aquisição do bem, negócio jurídico esse somente
levado a registro em 30.05.2015, quando já estava
averbada a penhora. Relevante anotar que a averbação da
alienação de Tarcísio para Adilson decorreu de acordo
realizado nos autos da ação de rescisão no 0000007-
90.2004 em curso perante a comarca de Baianópolis/BA,
acordo esse realizado entre os credores de Tarcísio
após inclusive já estarem cientes da existência da
presente penhora (a própria embargante informa na
inicial que o exequente Luiz Carlos peticionou nos
autos da ação de rescisão contratual em 02.04.2013,
obviamente pedindo autorização do Juízo para averbar a
penhora cujo mandado foi expedido em 13.06.2012 - fls.
83). Em suma: Quando a penhora foi efetivada não tinha
qualquer impedimento. Inclusive o próprio Juízo da ação
de rescisão contratual no 0000007-90.2004.8.05.0015, à
vista do acordo realizado pelas partes, autorizou a
averbação
da
penhora
objeto
da
presente
lide,
esclarecendo que ficava sem efeito a decisão proibitiva
de qualquer averbação na matrícula dos imóveis em
discussão que importassem em futura alienação' (fls.
19). Se não havia qualquer impedimento à penhora do
imóvel, razão alguma justifica que a constrição devesse
recair
sobre
o
rosto
dos
autos
no
0000007-
90.2004.8.05.00016 (fls. 19). Saliento que a penhora do
imóvel era possível, ainda que não efetivada sobre ele
a hipoteca prometida pela parte devedora. Sem amparo
legal a afirmação da parte embargante de que 'o
embargado Luiz Carlos e sua advogada tinham ciência dos
fatos que impediam que a Fazenda Harmonia I fosse
hipotecada, e ainda descumpriram suas obrigações legais
e contratuais, e omitiram esse fato do Juiz, o tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003938-35.2018.8.26.0008/50000
7
todo, no decorrer do andamento processual da execução'
(fls. 21). O credor não tem obrigação de 'tornar
público'
qualquer
contrato.
Somente
deve
dar
publicidade à penhora, o que o exequente promoveu. E a
penhora
independe
da
existência
de
hipoteca
que
favoreça o credor. Reconheço pois a regularidade da
penhora, não havendo que se falar em litigância de má-
fé do exequente Luiz Carlos” (fls. 369/371). Outrossim
não merece amparo a alegação de que na certidão de fls.
228/229 o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Baianópolis BA relata que foi
procurado pela embargante “no início de 2010” para que
pudesse haver “a averbação dos contratos de compra e
venda e cessão de direitos da matrícula 056”, tendo ele
informado que necessitava de ordem judicial, já que tal
solicitação ocorreu posteriormente ao ajuizamento da
ação de execução, em 15.06.2009 (fls. 287/291). Sem
contar que o instrumento particular de cessão de
direitos decorrentes de contrato particular de compra e
venda de imóvel rural celebrado entre Adilson Miranda
Antonio e a embargante é datado de 01.12.2009 (fls.
85/87). Igualmente sem guarida a alegação de que se a
hipoteca
prevista
na
confissão
de
dívida
fosse
averbada, impediria que o imóvel fosse vendido, tendo
em vista que o instrumento foi assinado em 14.01.2008 e
o impedimento de qualquer averbação relativa ao imóvel
ocorreu em 25.02.2008, demonstrando que o embargado
também estava impedido de fazê-lo”.
4. Releva anotar que os declaratórios
não contemplam excepcionalidade a merecer o almejado
caráter modificativo. Ao contrário, são manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003938-35.2018.8.26.0008/50000
8
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento,
com reapreciação do que acabou decidido.
5. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js